Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na incidência de duas ou mais qualificadoras, basta uma para qualificar o delito, permitindo que a qualificadora sobejante seja utilizada para majorar a pena na primeira fase, caso não seja prevista como agravante.

2. Para que sejam valoradas negativamente as consequências do crime, deve estar comprovado o dano material da vítima além do inerente aos delitos patrimoniais.

3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento ideal de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo da pena abstrata.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.